Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012929-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a incapacidade financeira, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TRUMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1012929-65.2023.8.11.0090

AGRAVANTE: LAURYVANIA DE SOUZA PINTO

AGRAVADO : VALTER JOAQUIM DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
LAURYVANIA DE SOUZA PINTO
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e de consequência, manteve o indeferimento da gratuidade justiça.

A agravante sustenta que, na forma
do que dispõe o art. 99 do CPC, não esta em condições de pagar as custas do processos e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, por ser hipossuficiente na forma da lei. Além disso, trouxe à baila vários documentos comprobatórios da referida hipossuficiência, os quais já acompanham o presente.

Aduz que não se pretende no caso em apreço a mera presunção legal quanto à hipossuficiência. Isto porque, os aludidos documentos são suficientes a comprovarem, na ocasião, a impossibilidade de pagamentos de despesas processuais e do deposito rescisório.

Aponta
error in judicando
na decisão ora combatida, pois no caso em análise não há qualquer indício de ostentação financeira da agravante,

uma vez que possui tão somente condições para garantir uma vida regular para si e seu três filhos.

Alega que as provas existentes nos autos atestam seus rendimentos mensais, a pensão dos filhos, bem como suas despesas habituais, não lhe sobra recursos para arcar com as custas processuais, que conforme simulação são de R$ 59.425,40 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Argumenta erro de fato na decisão, pois os supostos proventos, na realidade são pensão alimentícia paga aos filhos da agravante, não havendo qualquer aproveitamento financeiro em favor da agravante.

Em relação aos bens móveis, informa que o único veículo que possui é utilizado para o transporte dos filhos, e tem dívida de R$ 62.824,88 (sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), e quanto aos imóveis, dispõe de um terreno que carece de liquidez e a chácara está na posse do agravado.

Portanto, a decisão agravada partiu de premissas equivocadas para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática a fim de deferir a gratuidade da justiça. (id. 202536157)

O agravado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC c/c § 2º do art. 134-a do RITJMT, e ainda por litigância de temerária, nos termos do art. 79 e seguintes do CPC. (id. 204152688)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pela agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao indeferimento.

Além disso, a agravante não apresentou novos argumentos e provas que pudessem alterar o entendimento do julgado.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

O art. 98 do CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”
.

A doutrina nos ensina: “Insuficiência de recursos. O CPC 98 especifica que tal insuficiência se refere às custas processuais, bem como aos honorários de advogado.

A LAJ 2º dizia que pode ser beneficiar da assistência judiciária aquele que não poder pagar custas e honorários sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

Não basta a presunção de suficiência, especialmente, no caso de pessoas que exercem profissões de prestígio e pessoas jurídicas.”(Comentários ao código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Art. 98, pág. 471)

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o § 3º do art. 99 do CPC é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Verifica-se que a autora intimada para comprovar sua hipossuficiência, trouxe extratos bancários, os quais não demonstram sua incapacidade financeira, pelo contrário, constata-se que recebe proventos do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 7.318,60 (sete mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos), além de ter aplicação financeira BB Renda Fácil, bem como possui bens móveis e imóveis, o que afasta a alegada falta de condições de arcar com as custas processuais.

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse sentido:

“PROCESSO

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE

DE

JUSTIÇA.

INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO

DO

JULGADO.

INCURSÃO

NO

CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

De

acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza,

com

o

intuito

de

obter

os

benefícios

da assistência judiciária

gratuita,

goza

de

presunção

relativa,

admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça

já

decidiu

que o pedido de assistência

judiciária

gratuita

pode

ser

indeferido

quando

o magistrado

tiver

fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi

requerida

pela

parte,

é

ou

não

indispensável à solução da controvérsia,

seria

necessário

se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório

dos

autos,

providência

incompatível

com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4.

"Nos

contratos

bancários

celebrados

até

30/4/2008

(fim

da vigência

da

Resolução

CMN

2.303/96)

era

válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra

denominação

para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto." (REsp

n.

1.255.573/RS,

Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.

Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...)
3.

Agravo Regimental desprovido.” (EDcl no AREsp 333.626/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, e determino a intimação da autora, para que no prazo legal, efetue o recolhimento das custas processuais e do depósito inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.”

Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados:

“‘Compete ao relator, não ao órgão colegiado, apreciar os embargos dirigidos à decisão sua, unipessoal’ (STJ-Corte. ED no REsp 174/291-DF-EDcl, rel. p. o ac. Min. Humberto Gomes de Barros ...)” (in, “CPC...”, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., nota 1a ao art. 537, pág. 629).

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022 CPC).

A embargante alega que o indeferimento da gratuidade da justiça partiu de premissas equivocadas, uma vez que o valor que recebe do Estado de Mato Grosso se refere a pensão alimentícia, que o veículo é utilizado como meio de transporte sue e de seu filho, e que os imóveis estão em posse do embargado.

Apesar dos argumentos da embargante, a decisão embargada não padece de qualquer vício capaz de ensejar sua modificação.

Além disso, o embargado trouxe elementos probatórios que corroboram a decisão embargada, no sentido de que a embargante não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidido é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024